Tribunal: STF
Processo: ARE 1445657
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. O Plenário do Tribunal de Justiça de Rondônia decidiu:



    “Constitucional. Lei originária do Parlamento Estadual que amplia Programa de Recuperação de Crédito Fiscal do Executivo, transformando-o em verdadeira anistia ampla aos devedores tributários e não-tributários. Vício de iniciativa legislativa. Ocorrência. Inconstitucionalidade formal. Violação aos Princípios da Separação dos Poderes, da Preservação da ordem econômico-administrativo-tributária, da Razoabilidade e Proporcionalidade, e da Efetivação do Direto Sancionatório Ambiental. Inconstitucionalidade material existente. Efeito represtinatório. Impugnação específica da lei represtinada. Reconhecimento e declaração, também, da inconstitucionalidade da referida lei. Preservação integral do conteúdo normativo primário indevidamente modificado.



    1. É formalmente inconstitucional a Lei n. 5.313/2022, que amplia o Programa de Recuperação Fiscal estabelecido pela Lei n. 4.953/2021 (e alterado pela Lei n. 5.181/2021), sem prévio estudo do impacto econômico-financeiro no orçamento estadual (art. 14 da LRF), a medida em que, em matérias desta natureza, compete ao Chefe do Executivo promover a prudência fiscal nos termos do que estabelece o art. 165, § 2º, da CF/88.



    2. É materialmente inconstitucional a Lei n. 5.313/2022 a medida em que: 



    2.1. Viola o Princípio da Separação dos Poderes e da Preservação da ordem econômico-administrativo-tributária, porquanto, ao suprimir a capacidade do Poder Executivo, representado pelo seu respectivo Chefe, de dispor sobre o orçamento público, em especial sobre poder arrecadatório, atinge competência constitucionalmente que lhe é atribuída, mesmo porque, afronta visceralmente a LC n. 159/2017;



    2.2. Viola o Princípio da Razoabilidade da Proporcionalidade, pois, a anistia geral e irrestrita (dirigida a créditos tributários e não-tributários, com redução de até 70% de valores e multas), agride o senso comum do razoável, de cujo conceito se invoca: 



    ‘A razoabilidade também exige uma relação de equivalência entre a medida adotada e o critério que a dimensiona. O postulado da proporcionalidade exige que o Poder Legislativo e o Poder Executivo escolham, para a realização de seus fins, meios adequados, necessários e proporcionais. Um meio é adequando quando promove o fim a que se propõe. Um meio é dito necessário se, dentre todos aqueles meios igualmente adequados para promover o fim, for o menos restritivo relativamente aos direitos fundamentais e um meio é proporcional, em sentido estrito, se as vantagens que promove superam as desvantagens que provoca. A aplicação da proporcionalidade exige a relação de causalidade entre meio e fim, de forma que, adotando-se o meio, chega-se ao fim’. (Humberto Ávila)



    2.3. Efetivação do Direto Sancionatório Ambiental, isso porque, como se sabe, a multa ambiental, espécie da medida administrativa ambiental ao agente agressor do meio ambiente, e neste ambiente, a redução da multa ambiental leva não só à ineficácia da citada sanção, bem como agride frontalmente a Lei ambiental. 



    3. Havendo, como houve no caso concreto, impugnação da lei represtinada, declara-se a inconstitucionalidade da Lei n. 5.181/2021, de tal modo que torna íntegro, preservado e eficaz todo o conteúdo originário da Lei n. 4.953/2021” (fls. 80-81, e-doc. 7).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 53, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por intempestividade (e-doc. 17). 



    4. A agravante sustenta que “a inadmissão teria sido ocasionada por interpretação equivocada da contagem de prazo pelo Tribunal local” (fl. 7, e-doc. 20). 



    Afirma que, “ao decidir intimar o Deputado Presidente, a Corte Local prestigia o fato de ser ele parte legítima e principal para a interposição de eventual recurso, de sorte que a publicação e a contagem apenas com sede na imprensa oficial, seria, além de ofensiva aos princípios da boa-fé processual, da confiança legítima e da não surpresa, um descompasso à evitação de prejuízo na contagem dos prazos processuais” (fl. 8, e-doc. 20). 



    Aponta que, “apesar de determinada a intimação pessoal do Presidente, esta não foi realizada a contento, uma vez que outra pessoa que não o Deputado recebeu a comunicação processual” (fl. 1, e-doc. 21). 



    Sustenta que “a afirmação da Corte Local no sentido de que compete ao recorrente, no caso de feriados locais, a comprovação no momento de interposição, relatado na decisão como algo pacífico, não se sustenta. Essa exigência, em pese positivada pelo art. 1.003, § 6º, CPC não se aplica à segunda-feira (de carnaval), de maneira que a afirmação no sentido de que o último dia do prazo recursal seria 01/03/2023 é manifestamente equivocada, de sorte que o último dia do prazo seria, pois, 02/03/2023, o que, indubitavelmente, significaria a plena tempestividade recursal” (fl. 3, e-doc. 21). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Consta dos autos que o acórdão recorrido foi publicado em 7.2.2023 (e-doc. 9), iniciando-se a contagem do prazo processual em 8.2.2023, primeiro dia útil seguinte à data considerada de publicação, e o recurso extraordinário foi interposto em 2.3.2023 (e-doc. 10), quando exaurido o prazo legal, a evidenciar a intempestividade recursal.



    Quando da interposição do recurso extraordinário, a recorrente não juntou documento hábil a demonstrar a efetiva suspensão do prazo recursal. Assim, se tiver ocorrido feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense, não houve a devida comprovação, conforme dispõe o § 6º do art. 1.003 do Código de Processo Civil.



    Diferente do alegado pela recorrente, a suspensão dos prazos no Tribunal de origem deveria ter sido comprovada no momento da interposição do recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie.



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE n. 1.304.679-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.4.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Recurso extraordinário intempestivo. Ponto facultativo no foro local (Carnaval). Necessidade de comprovação no momento de interposição do recurso, sob pena de seu não conhecimento. Precedentes. 3. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%” (ARE n. 1.193.552-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 6º DO ART. 1.003 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.083.956-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10.12.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Intempestividade. Feriado local não comprovado quando da interposição do recurso. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC), o que aqui não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (RE n. 1.310.922-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.6.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.109.500-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. ART. 544, DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A intempestividade do Agravo em Recurso Extraordinário impede seu conhecimento. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 1.013.466- AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).



    6. Ademais, quanto à alegação da agravante de que “a publicação e a contagem apenas com sede na imprensa oficial, seria, além de ofensiva aos princípios da boa-fé processual, da confiança legítima e da não surpresa, um descompasso à evitação de prejuízo na contagem dos prazos processuais” (fl. 8, e-doc. 20) e que, “apesar de determinada a intimação pessoal do Presidente, esta não foi realizada a contento, uma vez que outra pessoa que não o Deputado recebeu a comunicação processual” (fl. 1, e-doc. 21), melhor sorte não acudiria a agravante.



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, a orientação jurisprudencial firmada neste Supremo Tribunal é no sentido de que as prerrogativas processuais de prazo em dobro para recorrer e a de intimação pessoal não têm aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO RECURSAL EM DOBRO: INAPLICABILIDADE. MUNICÍPIO: CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 873.738-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.8.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o presente recurso, tendo em vista que as prerrogativas processuais de prazo em dobro para recorrer e a de intimação pessoal não têm aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. 2. Agravo regimental não conhecido” (ARE n. 1.312.147-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021). 



    Esse óbice processual conduz ao não conhecimento do presente recurso extraordinário.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora